Tribunal: TJDFT
Processo: 0700507-55.2017.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. SUPRIMENTO. GRUPAMENTO ACIONÁRIO. OBSERVÂNCIA NA LIQUIDAÇÃO OU CUMPRIMENTO DE SENTENÇA.
I. Detectada omissão no acórdão quanto a pleito formulado no agravo de instrumento, os embargos declaratórios devem ser providos para a respectiva sanação.
II. O grupamento de ações reflete nova proporção de cada ação no capital social sem importar em desvalia para o investidor, razão pela qual não pode deixar de ser observado na fase de liquidação ou cumprimento de sentença.
III. Recurso provido.